Tribunal: STF
Processo: ARE 1358313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA – CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – RECURSO MINISTERIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS NAS IRAS DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI DE DROGAS, E ARTIGO 244-B DO ECA, TODOS EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA SINGULAR QUE ABSOLVE OS APELADOS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APELADOS QUE, ASSOCIADOS ENTRE SI E EM COMPANHIA DE INIMPUTÁVEL, MANTINHAM SOB SUA GUARDA, PARA FINS DE TRÁFICO, 27G (VINTE E SETE GRAMAS) DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDAS EM 39 (TRINTA E NOVE), PEQUENOS TUBOS DE PLÁSTICO INCOLOR, DO TIPO “EPPENDORF”, OSTENTANDO OS DIZERES "J2 CVRL SEU MADRUGA PÓ PURO 5,00" - MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INDUVIDOSA - AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AOS 1º E 2º APELADOS INCONTESTE – TESTEMUNHOS DOS AGENTES DA LEI COERENTES E HARMÔNICOS - VALIDADE – SÚMULA Nº 70 DO TJERJ – VERSÕES APRESENTADAS PELOS DOIS APELADOS QUE SE MOSTRAM DISSOCIADAS DO MOSAICO PROBATÓRIO – OBSERVAÇÃO REALIZADA PELOS AGENTES DA LEI QUE DEMONSTRA O MODUS OPERANDI CRIMINOSO DELES - CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA TRAZIDOS AOS AUTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DOS CRIMES IMPUTADOS, INCLUSIVE O ENVOLVIMENTO DE INIMPUTÁVEL NOS DELITOS – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI DA LEI Nº 11.343/06 E NÃO DO CRIME AUTÔNOMO DESCRITO NO ECA - INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA AUTORIZAR UM JUÍZO DE REPROVAÇÃO EM DESFAVOR DO 3º APELADO - RECURSO MINISTERIAL QUE SE ACOLHE PARCIALMENTE – 1º E 2º APELADOS QUE SÃO CONDENADOS À PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 1.632 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA, NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS C/C ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, EM CONCURSO MATERIAL - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DOS 1º E 2º APELADOS, COM PRAZO DE CUMPRIMENTO ATÉ OUTUBRO DE 2035, APÓS O ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS NESTA INSTÂNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM FAVOR DO 3º APELADO QUE SE MANTÉM – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, XLVI, LIV, LV, LVI, e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, X, XII, LVI, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente